Tribunal: STF
Processo: Rcl 84342
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Taubaté alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011492-17.2023.5.15.0009, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao proferir o acórdão reclamado, trouxe a seguinte fundamentação a respeito da responsabilidade subsidiária do ente público reclamante:



    Da análise das provas produzidas nos autos restou demonstrada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. A empregadora descumpriu diversas obrigações trabalhistas, especificamente com relação às verbas deferidas em juízo, quais sejam: verbas rescisórias, depósito de FGTS e vale refeição. As diversas notificações feitas pelo município à 1ª reclamada e a abertura de processo administrativo com posterior rescisão do contrato de gestão, uma vez que as irregularidades não foram sanadas, especificamente quanto as obrigações trabalhistas, demonstram que o município tinha ciência das falhas na execução do contrato.



    O reclamante desincumbiu-se do seu ônus processual de comprovar a ciência dos atrasos e inadimplementos pelo tomador de serviços e a negligência do ente público (item 1), conforme vasta provas documentais, o município notificou à empregadora do reclamante sobre o inadimplemento das obrigações trabalhistas, o que demonstra que o ente público tinha ciência dos atrasos no pagamento do vale alimentação, vale transporte e pagamento dos salários dos empregados (IDs 3055b8b/ e69fc8e); TRCT juntado pela 1ª reclamada sem recibo de pagamento das verbas rescisórias (ID 0c32a3d), extrato do FGTS com irregularidades nos depósitos de FGTS e recolhimentos em atraso, além de ausência de depósito referente ao mês de abril de 2023 e sobre as verbas rescisórias (extrato FGTS ID 4908871). Todo esse conjunto probatório demonstra a conduta negligente do ente público na fiscalização do contrato.



    Conforme tese firmada no Recurso Extraordinário 1298647, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.118), item 4 (ii) "Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior".



    No caso, o reclamante demonstrou nos autos que o ente público, no ato da rescisão do contrato de gestão, não adotou medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, pois, segundo os termos do acordo de rescisão do contrato de gestão, repassou à contratada a totalidade os valores devidos no contrato, mesmo ciente do inadimplemento das obrigações trabalhistas, especificamente, atrasos nos pagamentos de salários e das verbas rescisórias (ID 45da55b). Portando, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o prejuízo sofrido pelo reclamante. 



    Assim, restou comprovado que o ente público foi negligente ao não adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas (item 4)."



    Outrossim, o ente público não adotou às medidas previstas no art. 121, §3º da Lei 14.133/2021, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada, sendo qualquer uma delas suficiente para garantir o adimplemento das verbas reivindicadas pela reclamante:



    [...]



    Destarte, ante a comprovação da conduta omissiva do 2º reclamado pela autora, que caracteriza a culpa in vigilando, deve o tomador responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST e do art. 5ºA, §5º, da Lei 6.019/1974.



    (Grifos no original)



    Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este, no ato de rescisão do contrato de gestão, não teria adotado medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, mas, ao revés, teria repassado à contratada a totalidade dos valores devidos no contrato, mesmo ciente do inadimplemento das verbas trabalhistas.



    No ponto, a tese fixada no Tema 1.118/RG explicita que:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    [...]



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. 



    (Grifei)



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente